Tribunal: STF
Processo: RE 1595594
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 184, fl. 6):

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS SEM DECISÃO POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. EXCLUSÃO DO JUROS DE MORA DOS PROCESSOS SUSPENSOS NO CARF. ‘OPERAÇÃO ZELOTES’.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 193) foram rejeitados (Doc. 219)
No Recurso Extraordinário (Doc. 234), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA aponta violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente defende a impossibilidade de incidência de juros moratórios quando inobservado o art. 24 da Lei 11.457/2007.
Destaca que, nos termos da jurisprudência do STJ, “a inobservância do prazo de 360 dias para a conclusão do processo administrativo garante ao contribuinte, na posição de credor, o direito à correção monetária de seus créditos escriturais” (Doc. 234, fl. 8).

Aduz que, durante a suspensão das atividades judicantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em razão da “Operação Zelotes”, não há falar em mora do contribuinte, nos termos do art. 396 do CC.
O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, admitiu o RE, e os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 11.457/2007; CTN; e Lei 6.830/1980), sendo meramente reflexa eventual afronta à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente